Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711075-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA VERAS OLIVEIRA DE CARVALHO MARTINS NEVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL SA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CORRETORA INVEST LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIANA VERAS OLIVEIRA DE CARVALHO MARTINS NEVES contra a decisão ID origem 227180810, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0725508-35.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor dos agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: [...] Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nas razões recursais, a agravante alega ter sido vítima de fraude bancária, na qual, por meio de contato telefônico e envio de boletos falsos, foi induzida a realizar pagamentos que totalizaram mais de R$ 98.000,00. Sustenta que comprovou que não contratou os empréstimos nem recebeu os valores e que as instituições financeiras e as plataformas de pagamento falharam na prestação adequada e segura dos serviços, ensejando a responsabilidade objetiva e solidária (art. 14, CDC). Assim, requer o conhecimento do recurso, a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em folha até o julgamento final e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido em dobro, em atenção ao despacho ID 70189284. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido liminar de suspensão dos descontos contratados diretamente pela agravante. Em uma consulta superficial aos autos de origem, própria desse momento processual, concluí que os documentos juntados não comprovam, de plano, a alegada falha na prestação dos serviços pelos agravados. Necessário, portanto, obter maiores esclarecimentos, com a oportunização da ampla defesa e do contraditório aos requeridos. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo decisão recorrida – ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator